Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. NULIDADE DO REGISTRO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DOLO. DOAÇÃO. PARTE DISPONÍVEL DA HERANÇA. PRECEDENTE INVOCADO. NÃO VINCULANTE. ART. 927 DO CPC. INDICAÇÃO NA DOAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PRESERVAÇÃO DA LEGÍTIMA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro ao concluir pela ausência de nulidade no registro de compra e venda tendo em vista que o adquirente pode registrar o bem em nome de quem quiser, dentro dos limites do ordenamento jurídico e resguardado eventuais direitos de terceiro, corroborado pela ausência de comprovação do dolo de lesionar direito de qualquer interessado, inclusive diante da possibilidade legal de doação de valor inferior à parte disponível do patrimônio que compõe a herança.
2. Como é sabido, o Código de Processo Civil estabeleceu um sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário, e, para que seja estabelecida a obrigatoriedade de sua aplicação, tais decisões devem decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927.
3. No caso, verifica-se o precedente invocado não se enquadra em nenhuma das hipóteses do supramencionado artigo, além de a questão lá decidida envolver doação inoficiosa, situação completamente diversa do presente feito, que envolve doação da parte disponível da herança.
4. Ao refutar a nulidade do registro de venda apontada pelo apelante, ora embargante, o acórdão indicou a necessidade de se respeitar a parte legítima da herança, que o artigo 1.846 do Código de Processo Civil esclarece expressamente que é metade da herança, ressaltando a possibilidade que toda pessoa capaz tem de dispor livremente da parte remanescente, permitindo, inclusive, a doação de ascendente a descendente como adiantamento da parte que lhe caberia por herança, englobando a parte disponível e seu quinhão na legítima.
5. Não se exige a indicação de que a doação decorre da parte disponível, desde que não supere a parte disponível - metade do patrimônio deixado, acrescido do quinhão da parte legítima da herança.
6. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.